Tribunal: TJSP
Processo: 2198038-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Cabimento - Recorrente que exerce o cargo de auxiliar de produção, com rendimento líquido inferior a R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Cabimento - Recorrente que exerce o cargo de auxiliar de produção, com rendimento líquido inferior a R$ 2.000,00 - A par disso, o requerente firmou declaração de pobreza, não possui propriedade sobre bens imóveis, é Isento de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e reside em imóvel simples, tudo a demonstrar situação compatível com estado de hipossuficiência alegado - Decisão reformada - Recurso provido.